Tribunal: STF
Processo: HC 226642
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que concedeu parcialmente a ordem de HC 807.889, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), apenas para substituir a prisão preventiva de corré pela prisão domiciliar.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva da paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A paciente foi presa em flagrante delito, em 21.02.2023, pela suposta prática do crime previso no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



8. Narra a denúncia que a paciente e os outros cinco corréus “resolveram juntos praticar furtos no bloquinho de carnaval que ocorria no local, mediante o seguinte modus operandi: um dos agentes seria responsável por esbarrar em uma vítima e, mediante destreza, subtrair seu aparelho celular; em seguida, deveria entregar o aparelho para outro integrante do grupo, que o repassaria a um terceiro, responsável pela ocultação do bem furtado".



9. Conforme assentou o STJ, “o Juiz de primeiro grau decidiu pela decretação da prisão preventiva das Pacientes, destacando, sobretudo, a gravidade concreta das condutas criminosas investigadas, consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva. Foi salientado, também, o fundado risco de reiteração criminosa de (...), que ‘responde processo criminal pela prática do crime de receptação de celular, sendo agraciada com liberdade provisória” (grifos acrescentados).



10. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afirmou que “as pacientes demonstraram ainda, na prática do crime, alta reprovabilidade e periculosidade, pois participaram de empreitada criminosa em concurso de agentes, subtraindo elevado número de aparelhos celulares em meio a um bloco de carnaval. Ademais, pelo modus operandi e a facilidade em que praticavam de forma harmônica e concatenada, tudo indica que não é a primeira vez que praticam crimes juntas, fornecendo indícios de materialidade e autoria de associação criminosa”.



11. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator